Tribunal: TJES
Processo: 0007051-40.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007051-40.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA e outros (3)

APELADO: CARLOS EDUARDO BRUZZI EMERY e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE BENS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente pedido de habilitação de crédito formulado por empresa em face de espólio, diante da discordância expressa dos herdeiros. A primeira apelante busca o reconhecimento do crédito e a reserva de bens, enquanto o segundo apelante insurge-se contra a fixação de honorários por equidade, pleiteando arbitramento sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a discordância dos herdeiros e a ausência de prova literal indiscutível da dívida impõem a remessa do pedido de habilitação de crédito às vias ordinárias, sem reserva de bens; (ii) estabelecer se cabe, no caso, a fixação ou majoração de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A habilitação de crédito em inventário constitui procedimento de jurisdição voluntária e cognição sumária, cuja satisfação exige a concordância de todos os interessados, conforme item 2 do parágrafo único do art. 642 do CPC. A simples discordância de qualquer herdeiro desloca a controvérsia para as vias ordinárias, vedando ao juízo do inventário o exame aprofundado sobre a existência ou exigibilidade do crédito, nos termos do caput do art. 643 do CPC. 4. A reserva de bens, medida excepcional prevista no parágrafo único do art. 643 do CPC, exige que a dívida conste de documento que comprove suficientemente a obrigação, o que não ocorre no caso. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a habilitação de crédito, por ostentar natureza de incidente processual e não encerrar fase litigiosa de cobrança, não enseja condenação em honorários advocatícios. 6. Mantém-se a condenação em honorários fixada na origem apenas em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, diante da ausência de recurso da parte prejudicada para excluí-los, restando indeferido o pedido de majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A discordância de qualquer das partes no incidente de habilitação de crédito em inventário impõe a remessa da pretensão às vias ordinárias. 2. A reserva de bens no juízo do inventário condiciona-se à existência de prova documental inequívoca da obrigação e à ausência de impugnação complexa que exija dilação probatória. 3. O incidente de habilitação de crédito, por não possuir natureza de ação autônoma condenatória, não comporta o arbitramento de honorários sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 642, §§ 1º e 2º, 643, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.967.993/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.10.2025; STJ, AREsp nº 2.808.643/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 25.08.2025; TJES, AI nº 5014083-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, publ. 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da
3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES
(
id. 15926188
), que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito formulado por
ATLANTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
em face do
Espólio de CARLOS EDUARDO BRUZZI EMERY
, diante da discordância manifestada pelos herdeiros.

O primeiro recurso (
id. 15926195
) foi interposto por
ATLANTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
. Sustenta, em síntese, que a documentação acostada aos autos seria suficiente para demonstrar a existência da dívida, sendo desnecessária a concordância dos herdeiros para o reconhecimento do crédito. Aduz que o Juízo de origem deixou de apreciar a possibilidade de reserva de bens do espólio, nos termos do artigo 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil, incorrendo em interpretação equivocada do dispositivo.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da interrupção do prazo prescricional, afirmando que a anterior propositura de ação monitória teria interrompido a prescrição da dívida.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a existência e liquidez do crédito, determinada a reserva de bens do espólio e apreciada a questão relativa à interrupção da prescrição.

Foram apresentadas contrarrazões (
id. 15926204
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O segundo recurso (
id. 15926198
) foi interposto por
EDUARDO MANTOVANELLI EMERY
, restringindo-se à insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, requerendo que sejam arbitrados com base em percentual sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas no
id. 15926203
.

Por meio do despacho de
id. 17003194
, determinou-se a intimação da patrona do segundo apelante para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ou proceder ao recolhimento do preparo.

Sobreveio manifestação no
id. 17193820
, com a juntada de documentos destinados a comprovar a hipossuficiência econômica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007051-40.2017.8.08.0011

APELANTE/APELADO: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

APELADO/APELANTE: EDUARDO MANTOVANELLI EMERY

APELADA: HELICA MANTOVANELLI EMERY

VOTO

Com relação ao primeiro recurso, interposto por
ATLANTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
(
id. 15926195
), a controvérsia cinge-se à verificação da correção da sentença que indeferiu o pedido de habilitação de crédito formulado no bojo do inventário, diante da discordância manifestada pelos herdeiros.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

A habilitação de crédito em inventário possui natureza de procedimento especial de cognição sumária, inserido no âmbito da jurisdição voluntária. Nos termos dos artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil (CPC), a satisfação do crédito nos próprios autos do inventário depende da concordância de todos os interessados:

Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

§ 1º A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário.

§ 2º Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento.

§ 3º Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação.

§ 4º Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes.

§ 5º Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades.

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

Dispõe o artigo 643,
caput
, que,
não havendo concordância de todas as partes, o pedido será remetido às vias ordinárias
. O parágrafo único do referido dispositivo admite, excepcionalmente, a reserva de bens quando a dívida estiver suficientemente comprovada por documento e a impugnação não se fundar em quitação.

A interpretação sistemática dos dispositivos revela que a simples discordância de herdeiro já é suficiente para afastar a solução da controvérsia no âmbito do inventário, deslocando-se a discussão para a via própria, na qual será possível ampla dilação probatória.

Não cabe ao juízo do inventário, portanto, aprofundar-se na análise da existência, validade ou exigibilidade do crédito quando instaurada controvérsia.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que, havendo impugnação, impõe-se a remessa às vias ordinárias, descabendo exame do mérito do crédito no inventário. Cito, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO- DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o inventário consiste em procedimento especial, cuja natureza inicial é de jurisdição voluntária, regendo-se a habilitação de crédito pelos arts. 642 e 643 do CPC. 2. De uma leitura dos referidos dispositivos legais, vê-se que é dada ao credor a opção de habilitar o crédito vencido e exigível que possuía em face do de cujus nos próprios autos de inventário, desde que não realizada a partilha e desde que haja concordância de todos os interessados. Nesta seara, o caput do art. 643 é claro ao prever expressamente que o pedido de pagamento deverá ser remetido às vias ordinárias acaso exista discordância de qualquer das partes.
3. Descabe ao juízo analisar eventual resistência apresentada pelos herdeiros ou mesmo proferir decisão quanto ao mérito do direito creditício do habilitante. Havendo impugnação à pretensão de habilitação, a questão simplesmente será relegada aos meios ordinários de cobrança, tal como feito na decisão ora vergastada, onde o agravante poderá se valer de medidas constritivas para a satisfação de seu crédito
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5014083-34.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 06/03/2024)

No caso concreto, além da discordância expressa dos herdeiros, a impugnação fundamentou-se na ausência de comprovação adequada da obrigação, bem como na alegação de prescrição. Consta, ainda, que a ação monitória apontada como fundamento do crédito foi extinta sem resolução de mérito, em razão da ausência de citação válida e da inércia da parte autora.

Com efeito, não se verifica a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 643 do CPC. A controvérsia apresentada alcança a própria existência do vínculo obrigacional e a exigibilidade do crédito. A reserva de bens, medida de natureza excepcional, exige prova documental suficiente, o que não se verifica na espécie.

Eventual discussão acerca da interrupção da prescrição igualmente demanda apreciação em sede própria, com observância do contraditório pleno e possibilidade de instrução probatória adequada, não sendo compatível com os estreitos limites do incidente de habilitação.

Assim, correta a sentença ao remeter a parte credora às vias ordinárias.

Passo, assim, à análise do segundo recurso, por seu turno interposto por
EDUARDO MANTOVANELLI EMERY
(
id. 15926198
).

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela patrona da parte, porquanto os documentos acostados não infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

No mérito, contudo, o recurso igualmente não merece prosperar.

No mérito do arbitramento dos honorários, a parte apelante clama pela aplicação do percentual sobre o valor da causa. Todavia, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a habilitação de crédito, por ser mero incidente processual que não encerra fase litigiosa de cobrança, não enseja a condenação em honorários advocatícios.

Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RESERVA DE BENS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. A reforma do julgado quanto à reserva de bens demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 2. A necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos inviabiliza o conhecimento do recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. A rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário com a remessa às vias ordinárias não enseja a condenação em honorários advocatícios.
Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.967.993/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. A QUESTÃO DEVE SER DISCUTIDA EM DEMANDA PRÓPRIA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, o qual questionava a ausência de condenação em honorários de sucumbência em habilitação de crédito em inventário. 2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de habilitação de crédito e não arbitrou honorários de sucumbência, considerando tratar-se de mero incidente processual, conforme o artigo 642, §1º, do Código de Processo Civil. 3. A recorrente alegou violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que, havendo litigiosidade, seria cabível a condenação em honorários de sucumbência. II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários de sucumbência em incidente de habilitação de crédito em inventário, quando há discordância dos herdeiros.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a habilitação de crédito em inventário é um incidente processual que não enseja a condenação em honorários de sucumbência, mesmo havendo discordância dos herdeiros, pois a questão deve ser discutida em demanda própria. 6. O Tribunal de origem agiu em consonância com a jurisprudência do STJ, ao afirmar que o pedido de habilitação de crédito em inventário carece de previsão legal em relação à sucumbência.
7. O acolhimento da pretensão recursal demandaria incursão fático-probatória, vedada pela Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. (AREsp n. 2.808.643/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Considerando a ausência de recurso da parte adversa nesse ponto e o princípio da vedação ao
reformatio in pejus
, mantenho a condenação fixada em sentença, mas nego provimento ao pedido de majoração ou alteração do critério de cálculo.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos de apelação e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a respeitável sentença recorrida.

É como voto.